Tribunal: TJDFT
Processo: 0731118-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731118-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA IVONE OLIVEIRA DE SOUZA DE PAULA DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator